Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014134-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - CNPJ: 14.697.071/0001-08 (APELADO), REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - CPF: 003.541.621-10 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
p
rocessual
c
ivil. Apelação
c
ível.
Execução de título extrajudicial. Prescrição da pretensão executiva. Cédula de crédito bancário. Ausência de citação no prazo legal. Inércia da exequente após O retorno dos autos. Inaplicabilidade da súmula 106 do
s
tj

na fase recente. Extinção do processo. Honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela exequente contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário ajuizada em 2017, cuja citação por edital só ocorreu em 2024.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve ofensa à coisa julgada em relação ao acórdão anterior que afastou a desídia até 2022; (
ii
) saber se a demora na citação após o retorno dos autos em 2023 decorreu de falha do mecanismo judiciário ou de inércia da exequente, apta a afastar a Súmula 106 do STJ; e (
iii
) analisar o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada não impede a análise de fatos supervenientes, como a inércia continuada da parte exequente em promover a citação válida após o retorno dos autos à origem, momento em que se inaugurou nova fase processual.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação somente se a citação for efetivada nos prazos legais (art. 240, § 2o, do CPC), o que não ocorreu no caso, onde a citação por edital se deu sete anos após o ajuizamento.

5. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ quando, na fase processual recente (pós-2023), não se verifica falha do mecanismo judiciário, mas sim a incapacidade da credora em localizar as devedoras, não podendo o ônus da demora ser transferido indefinidamente ao Estado-Juiz em detrimento da segurança jurídica.

6. O acolhimento de exceção de
pré
-executividade que extingue a execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e da sucumbência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação válida no prazo legal, por fato não imputável exclusivamente ao serviço judiciário, impede a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação. 2. A inércia qualificada da parte exequente em promover a citação após o retorno dos autos afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 240, § 2o, e 921, § 5o; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106; STJ, Tema Repetitivo 961; STJ,
EDcl
no REsp 1.759.643/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.05.2019; TJ-MT, Apelação Cível 0012449-18.2011.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão União
e
Negócios - Sicoob Integração
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o n. 1014134-16.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Regiane Das Dores Do Nascimento - M
E

e
Regiane Das Dores Do Nascimento
, a qual acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelas executadas e declarou extinto o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição.

Na
origem
, a cooperativa exequente ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial em 09/maio/2017, com o objetivo de receber a quantia de R$ 40.207,09 (quarenta mil, duzentos e sete reais e nove centavos), atualizada até 11/abril/2017. A dívida é oriunda da Cédula de Crédito Bancário n. 4774-0, no valor original de R$ 23.589,64 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), emitida em 09/dezembro/2014, com vencimento final em 15/outubro/2018. Narrou que as executadas adimpliram apenas 09 (nove) das 45 (quarenta e cinco) parcelas pactuadas. Requereu a citação das devedoras para pagamento do débito em 03 (três) dias (id. 153478486).

Após o trâmite processual, que incluiu múltiplas tentativas frustradas de citação pessoal das executadas em diversos endereços, o juízo de origem proferiu sentença em 14/outubro/2022, na qual declarou de ofício a prescrição da pretensão executiva. Fundamentou que, embora a ação tenha sido ajuizada em tempo, a citação não foi efetivada no prazo legal por desídia da parte exequente, não sendo aplicável a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Consequentemente, julgou extinto o processo com resolução de mérito (id. 153477578).

A exequente opôs embargos de declaração (id. 153477580), que foram rejeitados (id. 153477583), e, em seguida, interpôs o primeiro recurso de apelação (id. 153477585).

Em 09/maio/2023, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por
unanimidade, deu provimento ao recurso
. No acórdão, consignou que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, exemplificando com períodos de paralisação processual de dez meses, cinco meses e um ano e seis meses. Afastou a inércia da parte exequente, aplicou a
Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e cassou a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito (id. 168101695). O acórdão transitou em julgado em 05/junho/2023 (id. 171133186).

Com o retorno dos autos ao primeiro grau, a exequente requereu novas diligências para citação, que restaram infrutíferas. Diante disso, postulou e obteve o deferimento da citação por edital, a qual foi publicada em 06/fevereiro/2024 (id. 341117545).

Decorrido o prazo do edital, foi
nomeado curador especial
às executadas, que, por meio da Defensoria Pública, opôs exceção de
pré
-executividade (id. 341117547). Alegou a ocorrência da prescrição comum da pretensão, ao argumento de que o prazo de 03 (três) anos, contado do vencimento do título, transcorreu sem que houvesse a citação válida no prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 240, § 2o, do C
PC.

A exequente apresentou impugnação (id. 341117549), na qual sustentou que a questão da prescrição já havia sido decidida pelo Tribunal de Justiça no acórdão anterior, transitado em julgado, que reconheceu a culpa do Judiciário pela demora na citação, não havendo que se falar em desídia da credora.

Sobreveio
nova sentença
em 28/janeiro/2025, que acolheu a exceção de
pré
-executividade e, mais uma vez, declarou extinto o processo com resolução de mérito. O juízo de origem repetiu a fundamentação da sentença anterior, afirmando que a prescrição trienal se consumou pela ausência de citação válida em tempo hábil, por desídia da exequente, e que a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça não seria aplicável ao caso. Condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 341117850).

Inconformada, a parte exequente
(cooperativa -
Sicoob integração
)
interpôs o presente recurso de apelação (id. 341117855). Preliminarmente, argui a nulidade absoluta da sentença por violação à autoridade da coisa julgada, uma vez que o acórdão anterior já havia afastado a tese de prescrição e de desídia da credora. No mérito, reitera a ausência de inércia de sua parte e a responsabilidade da máquina judiciária pela demora na citação, conforme já reconhecido por este Tribunal. Sustenta que, com a aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital retroage à data da propositura da ação. Subsidiariamente, caso mantida a extinção, pugna pelo afastamento da condenação em honorários de sucumbência, com base no artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, defende a manutenção da sentença (id. 341117859). Afirma não haver ofensa à coisa julgada, pois a exceção de
pré
-executividade versou sobre prescrição comum (originária), tema que, segundo aduz, não foi enfrentado pelo acórdão anterior, que teria tratado apenas de prescrição intercorrente. Reitera o argumento de que a ausência de citação no prazo de 10 (dez) dias impede a retroação do marco interruptivo da prescrição.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

I -

N
ulidade da
S
entença (ofensa à coisa julgada)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Passo à análise
.

A Apelante sustenta que a sentença é nula por violar o Acórdão proferido anteriormente por esta Câmara, que cassou a primeira sentença de extinção ao reconhecer a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

Contudo, a tese não prospera. A decisão colegiada anterior analisou o cenário fático-processual até o momento daquela primeira prolação. O retorno dos autos à origem inaugurou nova fase de impulsão processual, sujeita à reavaliação dos pressupostos de validade e desenvolvimento regular do processo, notadamente a efetivação da citação.

A matéria de ordem pública, como a prescrição, pode ser revista se novos fatos ou o decurso de novo lapso temporal assim o exigirem, especialmente quando a citação válida — ato angular da relação processual — ainda não se perfectibilizou de forma a interromper eficazmente a prescrição nos termos da lei.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar casos análogos envolvendo a prescrição intercorrente em execuções de longa duração, firmou entendimento no sentido de que
'inexiste preclusão
pro

judicato
em relação a decisões proferidas em processos distintos'
ou em fases distintas do mesmo processo, quando a dinâmica dos fatos processuais se altera substancialmente.

Analogamente, n
o caso em tela, a ausência de efetivação da citação após o retorno dos autos caracteriza
'inércia qualificada e desídia reiterada na promoção de diligências úteis'
, o que autoriza o reconhecimento da prescrição e afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, não havendo que se falar em violação à coisa julgada (TJ-MT - Apelação Cível: 0012449-18.2011.8.11.0003, Relator: Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 19/12/2025).

A alegação de ofensa à coisa julgada ou preclusão

pro

judicato
não merece acolhimento quando a extinção da execução por prescrição está fundamentada na
inércia qualificada e continuada da parte exequente, verificada em momento processual posterior à decisão que inicialmente afastou a desídia
.

Não há, portanto, ofensa à coisa julgada, mas sim a análise da prescrição sob o prisma da efetividade da prestação jurisdicional e da inércia qualificada pela ausência de resultado útil após o retorno dos autos.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

VOTO
MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar se operou a prescrição da pretensão executiva, considerando o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação (2017) até a efetivação da citação por edital (2024), e se a demora pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo da Justiça, atraindo a Súmula 106 do STJ.

É cediço que o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) orienta o magistrado a buscar, sempre que possível, a solução integral da lide. Entretanto, tal princípio não é absoluto e deve ser sopesado com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF
).

A
segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais não toleram a perpetuação indefinida de demandas judiciais à espera de uma citação que não se concretiza.

No caso em tela, a ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O vencimento do título ocorreu em 15/10/2018.

Embora este Tribunal tenha, em momento pretérito, relevado a demora processual ocorrida até 2022 atribuindo-a aos mecanismos da Justiça, a análise da marcha processual após o retorno dos autos à origem, em junho de 2023,
revela cenário distinto
.

Verifica-se que, nesta nova etapa, não houve qualquer obstáculo criado pelo Poder Judiciário que justificasse a não localização da parte executada.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida (id. 341117850), o despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição
se a citação for realizada nos 10 (dez) dias subsequentes, ou no prazo prorrogado, consoante o § 2o do art. 240 do CPC
.

Não se verificando a citação válida dentro dos prazos legais, e não sendo a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário nesta fase final,
não se opera o efeito retroativo da interrupção à data da propositura da demanda.

Vale destacar o argumento trazido pela Defensoria Pública em sede de contrarrazões, que reforça a tese de prescrição originária. A exceção de
pré
-executividade acolhida fundamentou-se precisamente na não consumação da interrupção da prescrição pelo despacho inicial, em virtude da ausência de citação válida no prazo legal (art. 240, § 2o, CPC).

Uma vez que a citação ficta (por edital) só se perfectibilizou em 2024 — muito além do prazo prescricional trienal do título vencido em 2018 —, e não havendo causa interruptiva retroativa válida devido à não localização do devedor por longos anos (sem culpa exclusiva do Judiciário na fase recente), operou-se a prescrição da pretensão de direito material antes mesmo da
angularização
processual eficaz.

Nesse cenário, impõe-se realizar o necessário
distinguishing
(distinção) em relação ao entendimento sumular invocado. A Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, ao preconizar que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição, pressupõe a existência de falha, ineficiência ou morosidade atribuível exclusivamente ao aparato judiciário, que obstaculize a efetividade das diligências da parte autora.

No caso concreto, contudo, tal premissa não se verifica na fase processual inaugurada após o retorno dos autos a este Juízo em 2023. A análise da cronologia dos atos processuais recentes revela que a marcha processual fluiu de maneira regular e célere, com o pronto atendimento e impulsionamento dos requerimentos formulados pela exequente.

Não houve greves, extravios, conclusões excessivamente longas ou quaisquer outros embaraços cartorários que pudessem justificar a não concretização da citação pessoal das devedoras.

A dificuldade na localização das executadas e a consequente necessidade de citação editalícia decorreram, em verdade, de circunstâncias fáticas alheias à responsabilidade do Judiciário e intrínsecas ao risco do negócio jurídico celebrado.

A ineficácia das diligências citatórias, neste recorte temporal específico, recai, portanto, sobre a própria esfera de atuação da parte credora, a quem incumbe o ônus de promover a citação válida em tempo hábil para interromper a prescrição, sob pena de ver seu direito fulminado pelo decurso do tempo, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais.

Assim, afastada a culpa exclusiva do serviço judiciário na fase pós-2023, inaplicável se torna a ressalva da Súmula 106/STJ, operando-se plenamente os efeitos da prescrição originária ante a ausência de citação válida no prazo legal.

Nesse
mesmo
sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao estabelecer que
"o mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional"
, de modo que,
"hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva"
(TJ-MT - Apelação Cível: 0047772-33.2012.8.11.0041, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/04/2022).

Observe-se que, do retorno dos autos ao juízo
a quo
até a prolação da
nova sentença
, o trâmite processual correu sem intercorrências ou paralisações indevidas por parte da secretaria ou do magistrado.

A dificuldade na localização dos devedores é ônus inerente à atividade do credor,
não podendo ser transferida indefinidamente ao Estado-Juiz ou servir de salvo-conduto para a imprescritibilidade da dívida
.

Nesse contexto,

considerando que a paralisação recente não decorreu de falha cartorária
,
imperioso destacar que
"
não se pode ignorar a dimensão teleológica da prescrição, a qual foi desenhada para proporcionar a segurança jurídica e pacificação das relações sociais. Esses valores têm envergadura tamanha dentro do sistema jurídico nacional que a prescrição está incluída entre as exceções de mérito conhecíveis de ofício, porquanto veiculam norma de ordem pública, que transcende o interesse individual das partes para assegurar à sociedade a perenidade das relações prolongadas por certo tempo, ainda que antijurídicas
"
(STJ - REsp: 1.604.412/SC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção,
DJe
: 07/11/2018).

Permitir o prosseguimento de uma execução ajuizada em 2017, cuja citação (ficta) só ocorreu em 2024, sem que houvesse falha do mecanismo judicial após a retomada do curso processual,
violaria frontalmente a garantia da razoável duração do processo
.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer que, não havendo culpa do Judiciário na fase pós-retorno dos autos, e não tendo a citação se aperfeiçoado no tempo hábil legal para gerar a retroação (art. 240, § 2o, CPC), consumou-se a prescrição da pretensão executiva.

Outrossim
, q
uanto aos honorários advocatícios, mantenho a condenação imposta na sentença. O acolhimento da exceção de
pré
-executividade extinguiu a execução,
atraindo
a aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência.

Ademais, a regra do art. 921, § 5o, do CPC, que afasta honorários na prescrição intercorrente, deve ser interpretada restritivamente e não se aplica automaticamente quando há
contenciosidade e resistência do exequente
, como ocorreu no caso, onde foi necessária a atuação da Curadoria Especial para arguir a matéria defensiva acolhida.

Sob essa ótica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema Repetitivo 961, que
"observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
p
ré
-
executividade"
, e, complementarmente, em Embargos de Declaração no REsp 1.759.643/SP, reafirmou que
"são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de
p
ré
-
executividade"
(STJ -
E
Dcl

no REsp: 1.759.643/SP, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
D
Je
:
29/05/2019).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim,
advirto
desde logo às partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá acarretar a imposição de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026